Tribunal: TJMT
Processo: 1006962-93.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO N.o 1006962-93.2024.8.11.0003
ORIGEM: 2° JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE RONDONÓPOLIS- MT
RECORRENTE: AILTON JUNIOR SILVA PEREIRA
RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 18/10/2024
SÚMULA DE JULGAMENTO
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA ALEGADA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença na qual foram julgados improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que teria sido comprovada a contratação de cédula de crédito.
2. Recorrente postula reparação por danos morais, em razão de o seu nome ter sido negativado de forma indevida, alega não ter contratado empréstimo com a recorrida.
3. Por sua vez, a recorrida logrou êxito em comprovar a origem da obrigação questionada, referente à contratação do empréstimo, conforme a juntada de cédula de crédito bancária devidamente assinada com número de IP, geolocalização e telas sistêmicas, selfie, documento pessoal do autor, e dados idênticos aos apresentados pelo próprio autor.
4. Analisando as provas apresentadas, não é possível verificar verossimilhança das alegações da exordial.
5. Não é possível afirmar que no caso em tela houve falha na prestação de serviços por parte das reclamadas para responsabilizá-la civilmente pelas alegadas fraudes.
6. Não foi apresentado pela parte recorrente os comprovantes das compras que alega desconhecer, especialmente quando não foram apresentados os comprovantes das transações.
7. Não restou comprovada a existência de falha na prestação dos serviços ou na segurança do sistema de segurança da recorrida.
8. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, é clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.
9. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.
10. ENUNCIADO 114 do FONAJE - “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé”.
11. ENUNCIADO 136 do FONAJE - “O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil”.
12. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
13. Recurso conhecido e não provido.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006962-93.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AILTON JUNIOR SILVA PEREIRA - CPF: 040.111.381-77 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2024